Tribunal: TJPA
Processo: 0000796-73.2001.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000796-73.2001.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: FAUSTO FERNANDES, JOSE CARLOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000796-73.2001.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: BENEDITO NABARRO – OAB/MA N. 3.796.

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS FERNANDES FILHO – OAB/PA N. 12.369.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO POR LEIS FEDERAIS. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO PROTOCOLIZADO EM 1989. DILIGÊNCIAS NÃO CONSTITUEM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de FAUSTO FERNANDES e JOSÉ CARLOS FERNANDES, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. O processo foi protocolizado em 1989. O réu foi devidamente citado. O exequente requereu diversas vezes a continuidade da execução e realização de buscas (CIRETRAN, Receita Federal, Banco Central, RENAJUD, INFOJUD, SISBACEN), todas infrutíferas. O agravante sustenta que o processo deveria estar suspenso por força das Leis Federais nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, que suspendiam a cobrança judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de variadas diligências infrutíferas e a existência de leis federais suspensivas impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução protocolizada em 1989 sem localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de ação de execução protocolizada em 1989, há mais de 35 anos, sem que até o presente momento tenha sido localizado qualquer bem dos executados, mesmo com o deferimento de diversas buscas pelos sistemas judiciais.

4. A diligência requerida inicialmente restou infrutífera, tendo os exequentes requerido por mais duas vezes as renovações destas diligências, que foram indeferidas pelo magistrado justamente por já terem sido consideradas infrutíferas.

5. O juízo de primeiro grau deferiu buscas nos sistemas CIRETRAN, Receita Federal, Banco Central, RENAJUD, INFOJUD e SISBACEN, todas sem êxito. Restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio online de valores e inexistem automóveis desembaraçados em nome dos executados.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

7. Embora existam leis federais prevendo suspensão da cobrança judicial (Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018), o lapso temporal decorrido desde 1989, aliado à ausência de localização de qualquer bem penhorável mesmo após inúmeras diligências, justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. O processo permaneceu suspenso pelo prazo de 1 ano, com determinação de aguardar a fruição do prazo prescricional em caso de ausência de manifestação ou de localização de bens.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. 2. Em ação de execução protocolizada há mais de três décadas, sem localização de bens penhoráveis mesmo após inúmeras buscas pelos sistemas judiciais (CIRETRAN, Receita Federal, Banco Central, RENAJUD, INFOJUD, SISBACEN), configura-se a prescrição intercorrente. 3. A existência de leis federais suspensivas da cobrança judicial não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrado o decurso de prazo excessivo sem resultado prático das diligências executórias. 4. O indeferimento de renovação de diligências já realizadas sem êxito é medida que se impõe para evitar a perpetuação indefinida de processos executivos sem perspectiva de satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 267, §1º; CPC/2015, art. 921, §4º; Leis Federais nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.941/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000796-73.2001.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
BENEDITO NABARRO – OAB/MA N. 3.796.

AGRAVADO:
JOSÉ CARLOS FERNANDES.

ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS FERNANDES FILHO – OAB/PA N. 12.369
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
movida em desfavor de
FAUSTO FERNANDES e JOSÉ CARLOS FERNADES

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de piso em todos os seus termos.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que o processo se manteve suspenso por Lei Federais 12.844/2013, nº 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 (prorrogação Lei nº 13.340/2016) que suspendia a cobrança judicial. Portanto, deveria estar os autos suspensos, até 31 de dezembro, conforme despacho nos autos.

Aduz que apesar de solicitar a suspensão da ação por algumas vezes conforme a Lei Federal, sem a apreciação do Juízo ad quo, o Autor se manteve sempre diligente, se manifestando todas as vezes que foi solicitado, exceto quando a secretaria deixou de habilitar o advogado correto no processo.

Requerer a anulação da decisão, vez que a base para extinção dos autos não há como prosperar, devendo ser obedecido o disposto na Lei 13.729/2018 em vigor.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO POR LEIS FEDERAIS. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO PROTOCOLIZADO EM 1989. DILIGÊNCIAS NÃO CONSTITUEM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de FAUSTO FERNANDES e JOSÉ CARLOS FERNANDES, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. O processo foi protocolizado em 1989. O réu foi devidamente citado. O exequente requereu diversas vezes a continuidade da execução e realização de buscas (CIRETRAN, Receita Federal, Banco Central, RENAJUD, INFOJUD, SISBACEN), todas infrutíferas. O agravante sustenta que o processo deveria estar suspenso por força das Leis Federais nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, que suspendiam a cobrança judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a realização de variadas diligências infrutíferas e a existência de leis federais suspensivas impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução protocolizada em 1989 sem localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3.

Trata-se de ação de execução protocolizada em 1989, há mais de 35 anos, sem que até o presente momento tenha sido localizado qualquer bem dos executados, mesmo com o deferimento de diversas buscas pelos sistemas judiciais.

4.

A diligência requerida inicialmente restou infrutífera, tendo os exequentes requerido por mais duas vezes as renovações destas diligências, que foram indeferidas pelo magistrado justamente por já terem sido consideradas infrutíferas.

5.

O juízo de primeiro grau deferiu buscas nos sistemas CIRETRAN, Receita Federal, Banco Central, RENAJUD, INFOJUD e SISBACEN, todas sem êxito. Restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio online de valores e inexistem automóveis desembaraçados em nome dos executados.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

7.

Embora existam leis federais prevendo suspensão da cobrança judicial (Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018), o lapso temporal decorrido desde 1989, aliado à ausência de localização de qualquer bem penhorável mesmo após inúmeras diligências, justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8.

O processo permaneceu suspenso pelo prazo de 1 ano, com determinação de aguardar a fruição do prazo prescricional em caso de ausência de manifestação ou de localização de bens.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. 2. Em ação de execução protocolizada há mais de três décadas, sem localização de bens penhoráveis mesmo após inúmeras buscas pelos sistemas judiciais (CIRETRAN, Receita Federal, Banco Central, RENAJUD, INFOJUD, SISBACEN), configura-se a prescrição intercorrente. 3. A existência de leis federais suspensivas da cobrança judicial não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrado o decurso de prazo excessivo sem resultado prático das diligências executórias. 4. O indeferimento de renovação de diligências já realizadas sem êxito é medida que se impõe para evitar a perpetuação indefinida de processos executivos sem perspectiva de satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 267, §1º; CPC/2015, art. 921, §4º; Leis Federais nº 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.941/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.04.2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Entretanto, mantenho a decisão monocrática proferida por este Relator, pelos fundamentos expostos a seguir:

Inicialmente, importante ressaltar que o réu foi devidamente citado.

Constam também dos autos petições do recorrente, que várias vezes requereu a continuidade da execução, reiterando diversos pedidos de agilidade no julgamento da causa, tendo requerido, inclusive, a intimação dos patronos dos réus para devolverem os autos físicos, conforme se pode verificar às
fls. ID Num. 20523985 – Pág. 6
.

Constato também que houve um primeiro pedido de buscas nos órgãos CIRETRAN; SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL; e BANCO CENTRAL
(fls. ID Num. 20523999 – Pág. 3-4)
.

Destaco informação do juízo de
fls. ID Num. 20524001 – Pág. 3
, aduzindo que restaram infrutíferas as tentativas de bloqueio online de valores, bem como inexistem automóveis desembaraçados em nome dos executados, tendo o magistrado determinado que fosse oficiado a Receita Federal, com solicitação de cópia da última declaração de renda dos executados.

Após as informações prestadas pela Receita Federal, tendo o exequente sido intimado para manifestação
(fls. ID Num. 20524006 – Pág. 4)
, este requereu a concessão de suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para que o exequente possa realizar o levantamento das matrículas atualizadas dos imóveis dos executados
(fls. ID Num. 20524007 – Pág. 3)
.

Com a finalização deste prazo, o juízo de piso determinou a Secretaria que certificasse se houve manifestação do exequente, e caso não tivesse ocorrido, que promovesse a intimação pessoal do exequente, para fins do art. 267, §1º do CPC
(fls. ID Num. 20524007 - Pág. 5)
.

Após, houve novo requerimento de penhora on-line em nome dos executados, bem como fosse realizado buscas no Sistema RENAJUD e INFOJUD
(fls. ID Num. 20524007 – Pág. 7)
, que foi indeferido pelo juízo
a quo

(tendo em vista que já haver consultas nos autos sem êxito)
, momento em que o nobre magistrado determinou que o exequente indicasse bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo
(fls. ID Num. 20524008 – Pág. 3)
.

De ressaltar que o referido processo foi suspenso, pelo prazo de 1 (um) ano, tendo o juízo de piso determinado que a secretaria certificasse se houve manifestação do exequente, e, em caso negativo, em conformidade com o §4º do art. 921 do CPC, aguardasse a fruição do prazo prescricional.

Por derradeiro, o exequente/apelante aduziu que o processo não estava prescrito, requerendo novamente buscas nos sistemas SISBACEN; RENAJUD; e INFOJUD
(fls. ID Num. 20524021 – Pág. 6)
.

Diante destes fatos, importante ressaltar que se trata de uma ação de execução que foi protocolizada em
1989

(fls. ID Num. 20523961 – Pág. 1)
, e até o presente momento não foi localizado bens dos executados, mesmo tendo o juízo deferido a realização de buscas sobre referidos bens.

Destaco que, por mais que se possa aplicar a suspensão prevista nas Leis Federais 12.844/2013, nº 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018, constata-se que se trata de um processo protocolizado em 1989, onde não houve a localização de qualquer bem, mesmo com o deferimento de buscas pelos sistemas judiciais
.

O que se pode observar é que a diligência requerida inicialmente restou infrutífera, tendo os exequentes requerido por mais duas vezes as renovações destas diligências, que restaram indeferidas pelo magistrado justamente por já terem sido consideradas infrutíferas.

Sobre o assunto, trago entendimento do Tribunal da Cidadania, que em recente julgado assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.941/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
ancorado nos julgados do STJ
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026